Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO. ATIVIDADE. VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o deferimento de trabalho externo se empregador atua no ramo de comércio de bebidas alcoólicas, o que vai de encontro a uma das condições impostas pelo juízo aos sentenciados durante os benefícios externos, que é não frequentar estabelecimentos dessa natureza.

2. O trabalho externo almejado mostra-se incompatível a sua função ressocializadora, e seu indeferimento não implica em ofensa ao princípio da dignidade humana, mas em resguardo à ressocialização do agravante e à segurança da sociedade.

3. Recurso desprovido.